Tribunal: STF
Processo: RE 88292
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-23
Data de publicação: 1979-10-23

Ementa:
- RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE NO SALARIO
DAS VITIMAS AO TEMPO DE SUAS MORTES, AJUSTANDO-SE PROPORCIONALMENTE
AOS AUMENTOS ULTERIORES DO SALARIO MINIMO. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS
PRESTAÇÕES VENCIDAS E JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO INICIAL.
RE NÃO CONHECIDO. SÚMULA 400 E 291.